Tribunal: TJMT
Processo: 0020693-03.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0020693-03.2017.8.11.0042
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EMERSON PEDRO TRINDADE DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 32537491) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 31271955):
“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [ART. 155, PARÁGRAFO 4o, INCISOS I, II E IV DO CÓDIGO PENAL] – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RES QUE CONSISTIU EM 01 BOTIJÃO DE GÁS E UM CELULAR SAMSUNG – BENS SUBTRAÍDOS AVALIADOS INDIRETAMENTE EM R$ 530,00 (QUINHENTOS E TRINTA REAIS) – RESTITUIÇÃO DO APARELHO CELULAR A VÍTIMA - PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – APLICABILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Destarte, sendo insignificante o bem jurídico supostamente atacado pelo agente, falta à conduta tipicidade material, afetando, via de regra, a tipicidade conglobante, falecendo, consequentemente, a própria tipicidade penal. A conduta pode até estar perfeitamente descrita no tipo penal (tipicidade formal), mas tal subsunção não basta para condenar o agente à sanção descrita no preceito secundário da norma penal infringida e, uma vez ausente a tipicidade conglobante, é correto afirmar que não há crime, não passando a análise sequer do primeiro elemento deste, qual seja, o fato típico. Sendo módico o valor da res furtiva, é viável a aplicação do princípio da insignificância quando a conduta perpetrada se revela de mínima ofensividade e de ínfimo grau de reprovabilidade.” (Ap. 0020693-03.2017.8.11.0042, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/01/2020)
Alega violação ao art. 155, §4o, I, II e IV, do CP, ao argumento de inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime em tela, haja vista que o furto foi cometido mediante concurso de pessoas e rompimento de obstáculos, além do valor dos bens subtraídos não poder ser considerado inexpressivo à luz da condição financeira da vítima.
Recurso tempestivo (Id. 33349965).
Contrarrazões – Id. 34831511.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A Câmara julgadora, quando do julgamento do recurso de Apelação, reconheceu a aplicação do princípio da insignificância visto que “O objeto furtado foi avaliado indiretamente em R$180,00 (cento e oitenta reais), consistente em um botijão de gás, já o aparelho celular constante no auto de avaliação indireta (Id. 8145332), foi devidamente restituído” ao proprietário (Id. 31271956, p. 5)
Nesse contexto, ao apontar a contrariedade ao art. art. 155, §4o, I, II e IV, do CP, defende o Recorrente a inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de furto cometido mediante concurso de pessoas e rompimento de obstáculos.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além disso, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v